Tribunal: TJPA
Processo: 0007188-18.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007188-18.2008.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOZELIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa padrão CNJ:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, é aplicável ao caso concreto, considerando o valor atualizado da dívida e a inércia do exequente em promover a citação.

Razões de decidir

3. O Estado do Pará não comprovou que a dívida alegada está regularmente cobrada ou que existam outros débitos em aberto, além do discutido nos autos.
4. A execução fiscal, pendente há 16 anos, não teve movimentação útil por mais de um ano, e o exequente não logrou localizar bens penhoráveis do executado.
5. A aplicação do Tema 1184 do STF é vinculante e reflete os princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistem bens penhoráveis localizados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 485, VI, 927 e 932, IV, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em execução fiscal interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença ID

114649675 que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse processual na forma do art. 485, VI do CPC.

Recorre o Estado arguindo essencialmente decisão surpresa e ofensa ao contraditório, não atendimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1184 de Repercussão Geral e pela Resolução 547/2024 do CNJ. Afirma que a extinção da execução está vinculada ao valor mínimo definido por cada ente federativo e que a lei estadual 8.870/90 autorizou a PGE não ajuizar ações de execução fiscal soma de todos os débitos do contribuinte junto a Fazenda Pública Estadual for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA, o que, atualmente, corresponde ao valor de R$68.550,00 (Sessenta e oito mil e Quinhentos e cinquenta reais) e no caso dos autos esse valor alcança
99.765,11
(Noventa e nove mil e Setecentos e sessenta e cinco reais e onze centavos).

Pede a anulação da sentença.

Não houve intimação para apresentação de contrarrazões, uma vez não formada a relação processual.

Determinei que o Estado fizesse prova da alegada evolução da dívida ID20608018.

Petição do Estado reconhecendo o erro ID 20708787.

Dispensada a intervenção do Ministério Público nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

Conforme o artigo 369 do Código de Processo Civil - CPC, as partes podem utilizar todos os meios legais e morais, ainda que não previstos em lei, para provar suas alegações no processo, da mesma forma que o art. 371 afirma que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Pois bem, o Estado do Pará argumenta com base no relatório interno da SEFA sobre a Dívida Ativa para ao final arguir que o contribuinte possui dívida consolidada de superior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA, e por isso estaria o juízo impedido de aplicar o Tema 1184 de Repercussão Geral e a Resolução 547/2024 do CNJ.

Acontece que o Estado não provou que essa dívida está ou foi regularmente cobrada na integralidade, pelo contrário, colhe-se do sistema PJE que hoje ostenta 100% do acervo processual do Poder Judiciário do Pará, que a única execução fiscal contra o apelado é esta que aqui se processa.

O Estado do Pará não fez prova daquilo que alega.

Portanto afasta-se o argumento de ofensa a Lei Estadual n. 8.870/90, até mesmo porque essa referida norma regula comportamento exógeno ao juízo do feito executivo, que por óbvio não está vinculado ao exercício de faculdade da Fazenda Pública, cumprindo-lhe aplicar a norma vinculante expedida pelo e. STF e pelo c. CNJ.

Abaixo, em destaque, as ações com registro no PJE do apelado:

Apenas uma ação de execução fiscal. Justamente esta.

Considere-se também que o processo se arrasta por 16 anos e o executado sequer foi localizado pelo exequente que pouco se interessou em adotar outras medidas com vista à satisfação do crédito reclamado.

O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente o RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), que foi assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1.355.208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024).

Foi então fixada a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz será comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A partir do julgamento do referido Tema, o Pleno do Conselho Nacional de Justiça, por meio do Ato Normativo de nº 0000732-68.2024.2.00.0000, instituiu medidas a serem aplicadas às execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, dispondo em seu artigo 1º:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Diante desse cenário, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até 10.000,00 (dez mil reais), que estejam paralisadas por mais de um ano: a) nos casos em que a citação não se efetivou; ou, b) em que não tenham sido localizados bens penhoráveis da parte executada, embora citada.

Releva notar que a Fazenda Pública poderá requerer a não aplicação das medidas constantes no §1º da Resolução citada, desde que demonstre, no prazo de 90 dias, que a localização de bens é possível.

Note-se que o exequente foi intimado dia 13/04/2023 para, no prazo de 15 dias, apresentar endereço atualizado e detalhado da parte executada, a fim de que seja possibilitada a renovação da diligência citatória.

Novamente, como na maior parte do tempo nos 18 anos de processo, o exequente permaneceu inerte.

Nesse sentido, pode se aplicar, por analogia, o seguinte raciocínio desenvolvido pelo STJ: “
1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ de que é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o

princípio processual 'pas de nullité sans grief'). Precedentes
: (...)” (
REsp n. 1.820.498/PB, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T, j. em 15/08/2019
).

Constata-se que o valor atualizado foi informado pelo exequente em 15 de julho de 2024 no total de
R$1.035,22
(mil e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Portanto, considerando que as medidas requeridas pelo exequente no sentido de satisfazer ser crédito não resultaram frutíferas por mais de um ano, correta a sentença de extinção prolatada, afinal, o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal é vinculante conforme o disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil, além de ter evidente amparo constitucional no artigo 37 da Constituição que exige a eficiência administrativa, e no artigo 70, também da Constituição, que estipula a obrigação de a administração pública observar o princípio da economicidade.

Diante dos fundamentos acima, de rigor a manutenção da sentença, tal qual proferida, pelo que na forma dos artigos 927 e 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF e Resolução 547 do CNJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2024